Tribunal: TJMT
Processo: 0006426-12.2018.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006426-12.2018.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), MPEMT - RONDONÓPOLIS (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), J. P. S. O. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE PRECEITO COMINATÓRIO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA NA SENTENÇA -

DIREITO FUNDAMENTAL DE CADA INDIVÍDUO (CRFB/ 1988, ART. 196) - REMOÇÃO DE INFANTE PARA HOSPITAL DE REFERÊNCIA QUE DISPONHA DE UTI PEDIÁTRICA - NECESSIDADE COMPROVADA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA.

O direito fundamental a saúde, além de apresentar característica de direito social (CRFB/ 1988, art. 6°) a exigir prestações positivas do Poder Público, constitui-se também em direito fundamental de cada indivíduo (CRFB/ 1988, art. 196) e, havendo lesão a tal direito, cabe ao Poder Judiciário, após provocado, exercer seu papel constitucional para fazer prevalecer o direito fundamental sobre os interesses econômicos do ente público.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DE MATO GROSSO, COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DA CRIANÇA J. P. S. O.,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar e determinou que o Estado de Mato Grosso forneça a remoção do infante para hospital de referência que disponha de UTI pediátrica, bem como o tratamento de surto de esclerose múltipla, em razão do diagnóstico de choque séptico refratário, sob pena de bloqueio de verbas públicas. (5483017 –Pág.1 a 5483017 - Pág. 7)
.

Sem recurso voluntário. (Id. 5483023 - Pág. 1).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença. (ID. 5741423 - Pág. 1 a 5741423 - Pág. 3)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

DO ESTADO DE MATO GROSSO, COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DA CRIANÇA J. P. S. O.,
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou procedente o pedido inicial, confirmou a liminar e determinou que o Estado de Mato Grosso forneça a remoção do infante para hospital de referência que disponha de UTI pediátrica, bem como o tratamento de surto de esclerose múltipla, em razão do diagnóstico de choque séptico refratário, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Pois bem.

No que tange a preliminar de ausência de interesse processual, suscitada na contestação e rejeitada na sentença, escorreita a decisão. Explico.

A alegação do requerido de ausência de interesse processual sob o fundamento de que o direito a saúde consiste em direito social e não individual é totalmente descabida, assim como a de que “
não compete ao Poder Judiciário realizar a macrojustiça, esta e de competência dos demais Poderes: Legislativo e Executivo”
.

O direito a saúde consiste em direito fundamental indisponível, derivado da força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria. É elemento essencial a dignidade da pessoa humana, inserindo-se no rol de direitos tutelados pelo Ministério Público, ainda que em favor de pessoa determinada.

Nesse sentido, vide entendimento consolidado no STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E DE TRATAMENTO DE SAUDE. OFENSA A0 ART. 535 D0 CPC/1973 NAO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE ATIVADO PARQUET.DIREITO INDIVIDUAL INDISPONIVEL. 1.
Hipótese em que o Tribunal local consignou: "ao ajuizar uma ação para defesa de interesses individuais de capaz, o Ministério Publico extrapola os limites constitucionais de sua atuação" e "se for hipossuficiente, sua defesa poderá ser patrocinada pela Defensoria Pública, caso não possua advogado particular para tanto" (fls. 139-140, e-STJ). 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 3.
0 Superior Tribunal de Justiça entende que por se tratar de direito à saúde, o Parquet pode ajuizar Ação Civil Pública em defesa de direito individual indisponivel. Nesse sentido: REsp 1.520.824/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7.10.2016; AgRg no REsp 1.470.167/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2014; REsp 1.365.202/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25.4.2014; AgRg no REsp 1.327.846/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes

Maia Filho, Primeira Turma, DJe 9.6.2015. 4. Recurso Especial provido.
(STJ, REsp 1654321/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 25/04/2017)”

Destaca-se que o direito fundamental a saúde, além de apresentar característica de direito social (CRFB/ 1988, art. 6°) a exigir prestações positivas do Poder Público, constitui-se também em direito fundamental de cada indivíduo (CRFB/ 1988, art. 196) e, havendo lesão a tal direito, cabe ao Poder Judiciário, após provocado, exercer seu papel constitucional para fazer prevalecer o direito fundamental sobre os interesses econômicos do ente público.

Além disso a questão preliminar aventada é equivocada, pois conforme a boa doutrina, a análise do interesse processual passa pela verificação de duas circunstancias: utilidade e necessidade do pronunciamento judicial, sendo o objeto do interesse de agir a tutela jurisdicional e não o bem da vida a que ela se refere.

Há utilidade toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido, o que é demonstrado efetivamente na petição inicial, enquanto a necessidade da jurisdição verifica-se quando somente através do Poder Judiciário há a possibilidade de solução do conflito de interesses.

Assim, presente o interesse processual, correta a sentença que rejeitou a preliminar de ausência de interesse processual.

Quanto ao mérito, a pretensão guarda perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CF e art. 7º da Lei nº. 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

Sabe-se que, a partir da Constituição da República Federativa, de 1988, instituiu-se no Brasil o Sistema Único de Saúde, com o fito de garantir a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, mediante a implementação de políticas públicas que, previamente, estabeleçam metas e prioridades eficazes de atuação administrativa.

A Constituição da República é expressa, ao assegurar o direito à vida e o direito à saúde como garantias fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado.

Logo, estando evidenciado que a atuação pública se revela ineficiente, o Poder Judiciário assume a atribuição de interferir na gestão, produzindo decisões aditivas, destinadas a garantir resolutividade, notadamente em face de direitos fundamentais indisponíveis.

Consta dos autos que o assistido é absolutamente incapaz, com quadro grave de “e esclerose múltipla”, e, conforme relatório médico: “
Paciente grave choque séptico refratário a coticolamida feito hidrocortisona em UM (exames em anexo), necessita e tem indicação de UTI pediátrica para continuidade e sequência de tratamento (...)
”. (ID Num. 5482865).

No caso de criança, como aqui descrito, deve-se observar o disposto na Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990, que segue transcrito, no que importa:

“
Art. 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)”

A Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado e, assim, tais normas prescindem de outras na sua aplicação, como se vê da disposição do parágrafo 1º, do art. 5.º, de que “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”.

E ainda mais adiante afirma o dever de assistência, com prioridade, onde se insere a pretensão deduzida:

“
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;”

A previsão constitucional de que é dever do Estado, entre outros, a saúde, encontrou ressonância no Estatuto da Criança e do Adolescente.

“Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único
. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

E ainda:

“
Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular: (...), VII - de acesso às ações e serviços de saúde
;”.

Logo, não há qualquer dúvida de que o sistema constitucional e legal cuidou de estabelecer um círculo de proteção, atribuindo aos entes federados, individual ou coletivamente, pois de forma compartilhada, a responsabilidade pelo atendimento à saúde.

E, por ser obrigação, deve estar inserida nas políticas públicas locais, com suficiência orçamentária, sem que seja aplicável a teoria do possível. Afinal, o atendimento à criança e adolescente é prioritário.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte, “in verbis”:

“APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE. MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO.
Criança com Distúrbios da atividade e da atenção, patologia identificada pelo CID 10 F90.0, razão pela qual necessita, de forma urgente, utilizar o medicamento Concerta (Metilfeuidato) 36mg - 1 comprimido/dia - de forma contínua e por tempo indeterminado. Ausência de saúde financeira dos genitores. A saúde é um direito social (art. 6º da CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF) com absoluta prioridade à criança, ao adolescente ao jovem (art.227, CF). Não bastante a previsão da Carta Magna, regra semelhante se encontra no ECA (Lei 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente - art. 3º e 4º). Responsabilidade
compartilhada entre os entes federados, podendo cada um ser demandado individualmente. Necessidade de adequação das políticas sociais locais, inclusive com previsão orçamentária, para atendimento das normas relativas à saúde. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. UNÂNIME. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70068881762, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em 09/03/2017)” (Destaquei)

Ademais, a Constituição, ao preconizar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, não quis criar apenas mais uma regra jurídica inócua e sem efetividade.

Assim, negar o tratamento indicado implica em negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela Lei nº 8.080/90, que impõem a assistência terapêutica integral, sendo que cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Demonstrada a necessidade do tratamento, e da assistência ao menor, entendo que a sentença não merece reparos.

Isso posto,
RATIFICO
a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021